Tribunal: CARF
Processo: 10670.721545/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO. PROCESSO PRÓPRIO. COMPETÊNCIA DA 1a SEÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das alegações relativas à inexistência de grupo econômico e à suposta irregularidade da exclusão do Simples Nacional quando a matéria foi definitivamente apreciada em processo administrativo próprio, submetido à competência da 1a Seção do CARF, sendo incabível sua rediscussão incidental em autos que versam sobre contribuições previdenciárias.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PROVA ILÍCITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
Alegações genéricas de utilização de prova ilícita, cerceamento do direito de defesa ou nulidades do procedimento fiscal, desacompanhadas da indicação de irregularidade concreta e da demonstração de prejuízo, não são suficientes para infirmar a validade do lançamento. Irregularidade formal no MPF não acarreta nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171).
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da alegação de caráter confiscatório da multa de ofício quando fundada em suposta inconstitucionalidade da norma instituidora, por se tratar de matéria estranha à competência do CARF, nos termos da Súmula CARF no 2.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO. ART. 63 DA LEI No 9.430/1996. INAPLICABILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da interposição de recurso administrativo não afasta a aplicação da multa de ofício, sendo inaplicável o art. 63 da Lei no 9.430/1996, restrito às hipóteses de suspensão decorrente de medida judicial.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. INCRA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SEBRAE. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Não prosperam as alegações relativas à inexigibilidade das contribuições ao INCRA, ao Salário-Educação e ao SEBRAE quando fundadas em suposta inconstitucionalidade das exações, matéria estranha à competência do CARF (Súmula CARF no 2), sendo legítima a exigência das contribuições nos termos da jurisprudência do STF.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA. EXCLUSÃO PARCIAL.
Alegações genéricas quanto à natureza indenizatória de verbas não afastam a exigência de contribuições previdenciárias quando não demonstrada a efetiva incidência sobre rubricas específicas. Não incidem contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, em razão de sua natureza indenizatória, mantida, contudo, a incidência sobre o respectivo reflexo no 13o salário, por possuir natureza remuneratória.
RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO (RAT). MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da alegação relativa à legalidade da contribuição ao RAT quando a matéria é estranha ao objeto do lançamento impugnado e já foi apreciada em processo administrativo distinto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721545/2015-17
ACÓRDÃO
2002-010.100 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL HIDRAUTINTAS DE MOC LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
GRUPO
ECONÔMICO.
PROCESSO
PRÓPRIO. COMPETÊNCIA DA 1a SEÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das alegações relativas à inexistência de grupo econômico
e à suposta irregularidade da exclusão do Simples Nacional quando a
matéria foi definitivamente apreciada em processo administrativo próprio,
submetido à competência da 1a Seção do CARF, sendo incabível sua
rediscussão incidental em autos que versam sobre contribuições
previdenciárias.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PROVA ILÍCITA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NULIDADES.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
Alegações genéricas de utilização de prova ilícita, cerceamento do direito
de defesa ou nulidades do procedimento fiscal, desacompanhadas da
indicação de irregularidade concreta e da demonstração de prejuízo, não
são suficientes para infirmar a validade do lançamento. Irregularidade
formal no MPF não acarreta nulidade do lançamento (Súmula CARF no
171).
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da alegação de caráter confiscatório da multa de ofício
quando fundada em suposta inconstitucionalidade da norma instituidora,
por se tratar de matéria estranha à competência do CARF, nos termos da
Súmula CARF no 2.
MULTA
DE
OFÍCIO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
RECURSO
ADMINISTRATIVO. ART. 63 DA LEI No 9.430/1996. INAPLICABILIDADE.
Fl. 5943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.100 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721545/2015-17
2
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da
interposição de recurso administrativo não afasta a aplicação da multa de
ofício, sendo inaplicável o art. 63 da Lei no 9.430/1996, restrito às
hipóteses de suspensão decorrente de medida judicial.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. INCRA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
SEBRAE. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Não prosperam as alegações relativas à inexigibilidade das contribuições ao
INCRA, ao Salário-Educação e ao SEBRAE quando fundadas em suposta
inconstitucionalidade das exações, matéria estranha à competência do
CARF (Súmula CARF no 2), sendo legítima a exigência das contribuições nos
termos da jurisprudência do STF.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA. EXCLUSÃO PARCIAL.
Alegações genéricas quanto à natureza indenizatória de verbas não
afastam a exigência de contribuições previdenciárias quando não
demonstrada a efetiva incidência sobre rubricas específicas. Não incidem
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, em razão de sua natureza indenizatória, mantida,
contudo, a incidência sobre o respectivo reflexo no 13o salário, por possuir
natureza remuneratória.
RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO (RAT). MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece da alegação relativa à legalidade da contribuição ao RAT
quando a matéria é estranha ao objeto do lançamento impugnado e já foi
apreciada em processo administrativo distinto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
(incompetência), dos temas relacionados à Exclusão do Simples (incompetência) e das alegações
sobre INCRA, Salário-Educação, SEBRAE (matéria estranha à lide). Na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento, para excluir da base de incidência das contribuições previdenciárias os valores
pagos a título de aviso prévio indenizado, com a exceção do incidente no 13o salário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator
Fl. 5944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.100 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721545/2015-17
3

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sáteles – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração relativos ao lançamento de contribuições sociais
previdenciárias pela empresa a terceiros FNDE: Salário- educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE,
no período compreendido pelas competências 01/2010 a 12/2013.
Segue abaixo resumo da atividade fiscal e impugnação com base no relatório
realizado pelo Acórdão n.o 14-60.762 (fls. 5.137):
A fiscalização faz uma abordagem sobre os termos emitidos ao longo do
procedimento fiscal, tanto em relação ao contribuinte principal (Comercial Hidrautintas de MOC
Ltda - CNPJ 01.901.728/0001-57 e 01.901.728/0002-38), como em relação a outros contribuintes
(Comercial Ok Tintas de Montes Claros Ltda – CNPJ 02.426.297/0001-87, Comercial Interior Tintas
de MOC Ltda – CNPJ 02.463.556/0001-40 e 02.463.556/0002-20, Comercial Mercadão das Tintas
Ltda – CNPJ 03.011.233/0001-88 e 03.011.233/0002-69, Comercial Cobertura Tintas de MOC Ltda
– CNPJ 03.417.906/0001-02 e 03.417.906/0003-66 e Comercial Ok Tintas de MOC Ltda – CNPJ
05.659.466/0001-17).
Os autos do processo administrativo abrangem os seguintes Autos de Infração:
Auto de Infração DEBCAD no 51.073.382-4: referente a contribuições destinadas a
outras entidades (terceiros) incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados,
apurados em folha de pagamento conforme arquivos digitais MANAD;
Auto de Infração DEBCAD no 51.073.383-2: referente a contribuições destinadas a
outras entidades (terceiros), que incidiram especificamente sobre as verbas pagas aos segurados
empregados do fiscalizado referente às rubricas “0057” e “0069” apuradas em folha de
pagamento conforme arquivos digitais MANAD;
Auto de Infração DEBCAD no 51.073.384-0: referente a contribuições destinadas a
outras entidades (terceiros) e incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados,
apuradas em resumo de folhas de pagamento conforme arquivos em formato “pdf”; e
Auto de Infração DEBCAD no 51.073.385-9: referente a contribuições destinadas a
outras entidades (terceiros) que incidiram especificamente sobre as verbas pagas aos segurados
Fl. 5945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.100 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721545/2015-17
4
empregados do fiscalizado referente às rubricas “0057” e “0069” apuradas em folha de
pagamento conforme arquivos em formato “pdf”.
Informa que o contribuinte era optante pelo Simples Nacional previsto na Lei
Complementa n. 123, de 14 de dezembro de 2006, com alterações posteriores. Por meio do
procedimento de fiscalização de n. 0610800.2013.00089 foi verificada a regularidade fiscal da
apuração e recolhimento do Simples Nacional, período apuração 01/01/2009 a 31/12/2011.
Transcreve excertos extraídos da representação constante do processo n°
10670.721432/2014- 22. Em face da representação administrativa, exarou-se Atos Declaratórios
de Exclusão do Simples Nacional em relação ao contribuinte e as demais empresas indicados
anteriormente.
Comercial Hidrautintas de MOC Ltda - CNPJ 01.901.728/0001-57: ADE no 11/2014,
com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no
10670.721432/2014-22.
Comercial Ok Tintas de Montes Claros Ltda – CNPJ 02.426.297/0001- 87: ADE no
16/2014, com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo
no 10670.721437/2014-55. O processo foi julgado no CARF em sessão de
18/03/2021, no Acórdão 1301-005.164, negando provimento ao Recurso
Voluntário.
Comercial Interior Tintas de MOC Ltda – CNPJ 02.463.556/0001-40: ADE no
12/2014, com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo
no 10670.721434/2014-11.
Comercial Mercadão das Tintas Ltda – CNPJ 03.011.233/0001-88: ADE no 15/2014,
com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no
10670.721435/2014-66. O processo foi julgado no CARF em sessão de
18/03/2021, no Acórdão 1301-005.166, negando provimento ao Recurso
Voluntário.
Comercial Cobertura Tintas de MOC Ltda – CNPJ 03.417.906/0001- 02: ADE no
14/2014, com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo
no 10670.721436/2014-19. O processo foi julgado no CARF em sessão de
18/03/2021, no Acórdão 1301-005.165, negando provimento ao Recurso
Voluntário.
Comercial Ok Tintas de MOC Ltda – CNPJ 05.659.466/0001-17: ADE no 13/2014,
com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no
10670.721433/2014-77.
No procedimento de fiscalização de n. 0610800.2013.00089, observou-se que os
verdadeiros proprietários da sociedade empresária objeto do procedimento fiscal criaram outras
pseudo sociedades, utilizando-se de meios fraudulentos para reduzir o pagamento dos tributos e
contribuições mediante constituição de empresas ao invés de filiais da empresa Comercial
Hidrautintas, com o fim de desmembrar o faturamento em diversas empresas para
Fl. 5946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.100 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721545/2015-17
5
enquadramento no Simples Nacional, e utilizaram-se de interpostas pessoas como sócios daquelas
empresas para ocultar os seus verdadeiros proprietários. Conclui que, de fato, a Comercial
Hidrautintas de MOC Ltda e todas as demais supostas empresas constituem uma única sociedade
empresária. Desta forma, para apuração dos tributos objeto do procedimento de fiscalização de n.
0610800.2013.00089, foi considerada a soma das receitas contabilizadas por toda a empresa, com
constituição dos valores devidos em nome da Comercial Hidrautintas de MOC Ltda.
Informa que os impostos e contribuições (IRPJ, CSLL, COFINS e CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP) objeto do procedimento de fiscalização de n. 0610800.2013.00089 foram
constituídos em Autos de Infração lavrados no processo administrativo fiscal de n.
10670.722071/2014-31 em desfavor da sociedade empresária Comercial Hidrautintas de MOC
Ltda, encontrando-se todas as informações acerca dos motivos que ensejaram as exclusões do
Simples Nacional, bem como as que levaram à conclusão de que se deveria considerar todas as
sociedades empresárias como única empresa.
As contribuições devidas à Previdência Social, parte patronal, incidentes sobre as
remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais, bem como as destinadas a
outras entidades e fundos (terceiros), tendo em vista de que as sociedades empresárias eram
optantes pelo SIMPLES, deixaram de ser confessadas e recolhidas. Considerando a situação
verificada em Auditoria Fiscal pretérita, conforme supra descrito, as mencionadas contribuições,
objeto do procedimento fiscal de que trata o presente Relatório Fiscal, foram também constituídas
em desfavor da sociedade empresária Comercial Hidrautintas de MOC Ltda.
No tópico “DA APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
LANÇADAS”, informa que a apuração das bases de cálculo se deu com base nas folhas de
pagamento, registros contábeis de remunerações e informações declaradas em GFIP - Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. As remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuinte individuais foram extraídas das folhas de pagamento apresentadas à
fiscalização em arquivos digitais MANAD, conforme discriminado nos Anexos I a III do Relatório
Fiscal, sendo analisados ainda os Resumos Gerais de folhas de pagamento apresentados em
formato PDF, dos quais foram extraídas as informações de remunerações pagas pelos
estabelecimentos, para as categorias e nas competências discriminadas no Anexo IV do Relatório
Fiscal, tendo em vista sua inexistência nos referidos arquivos digitais MANAD ou a não
apresentação desses arquivos.
Para apuração das bases de incidência considerou-se, em conformidade com o
disposto no artigo 28 da Lei n. 8.212/91, todas as verbas remuneratórias pagas aos segurados
empregados, quer sejam salários, gratificações, adicionais e horas extras. Entretanto, a
classificação de algumas rubricas nas informações de folha de pagamento, prestadas em meio
digital (arquivos MANAD), divergiu da classificação adotada por este Auditor-Fiscal. Diante disso,
na forma da legislação previdenciária, foi realizada classificação própria da(s) rubrica(s)
discriminada(s) no Anexo V do Relatório Fiscal (intitulado "Folha de Pagamento – Rubricas com
Divergência em Classificação entre Arquivos Digitais do Contribuinte e Análise do Auditor-Fiscal').
Fl. 5947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.100 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721545/2015-17
6
Devidamente intimados sobre o lançamento, comparecem tanto o contribuinte
principal, como os responsáveis solidários, aos autos ofertando seus instrumentos de
Impugnação. Em síntese, os instrumentos de impugnação aduzem: não caracterização de grupo
econômico, prova ilícita, cerceamento do direito de defesa, apuração fiscal errônea, além de
ilegalidade na contribuição ao Incra, ao Salário Educação, destinada ao Sebrae. Também alega
cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias e impossibilidade de
cobrança das contribuições do Seguro de Acidente de Trabalho.
O Acórdão 14-60.762 - 12a Turma da DRJ/RPO (fls. 5.137 a 5.180), em Sessão de
24/05/2016, julgou improcedente a impugnação, mantendo os créditos tributários constituídos
pelos Autos de Infração DEBCAD no 51.073.382-4, 51.073.383-2, 51.073.384-0 e 51.073.385-9.
Destacou-se que parte das matérias não foram impugnadas:
(fls. 5.155- 5.156) Tanto contribuinte principal como os responsáveis solidários
apresentaram instrumentos de impugnação idênticos. Disto resulta que não
foram objeto de impugnação algumas matérias vertidas nos autos, são elas:
critérios e cabimento da aferição indireta, alíquotas aplicadas, enquadramento do
grau de risco a partir da atividade identificada no CNAE (somente houve
impugnação quanto à constitucionalidade do decreto complementar a Lei no
8.212/91), composição da base de cálculo (impugnou-se apenas o fato de ter sido
atribuído ao contribuinte principal a totalidade da remuneração paga pelas outras
empresas e a possível incidência sobre verbas específicas) e o cabimento do
agravamento da multa de ofício relativo à não apresentação de informações
(artigo 44, §2o da Lei no 9.430/96), somente impugnando o seu suposto efeito
confiscatório. Tais matérias, portanto, na dicção do artigo 17 do Decreto no
70.235/72 não devem ser apreciadas por este Colegiado (Art. 17. Considerar-se à
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante).
Quanto aos aspectos atinentes à existência de grupo econômico, apontou-se os
seguintes obstáculos:
(fl. 5.156) A um, porque a fiscalização não reconheceu em nenhum momento a
figura do grupo econômico; o que fez e isto com bastante maestria, foi
reconhecer que, na verdade, todas as demais empresas, formalmente
constituídas, na prática, somente agiam como se uma filial do contribuinte
principal fossem. Desta forma, não houve a atribuição de responsabilidade
solidária entre as empresas, como seria cabível se a hipótese fosse a do grupo
econômico (artigo 30, X, da Lei no 8.212/91), mas sim, o reconhecimento de que a
roupagem formal das demais empresas esconderam efetiva simulação de
empresas formalmente constituídas, mas componente de um único corpo
empresarial.
A dois, porque todos estes contornos já foram objeto de apreciação pelo
contencioso administrativo da Receita Federal do Brasil, em processos próprios,
que acabaram culminando com a exclusão tanto do contribuinte, como das
Fl. 5948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.100 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721545/2015-17
7
demais empresas, do regime do Simples Nacional. Trata-se, com efeito, dos
processos administrativos nos 10670.721432/2014-22, 10670.721437/2014-55,
10670.721434/2014-11,
10670.721435/2014-66,
10670.721436/2014-19
e
10670.721433/2014-77, conforme se verá a seguir no tópico “DA SIMPLES
NACIONAL”.
(fl. 5.160) Assim, com a ressalva de entendimento pessoal deste Relator quanto à
conclusão a que chegou a DRJ São Paulo, nos autos dos processos administrativos
nos 10670.721437/2014-55, 10670.721436/2014-19 e 10670.721435/2014-66, é
fato que todas as empresas restaram devidamente excluídas do Simples Nacional.
Houve o expresso reconhecimento de que o contribuinte se utilizou de pessoas
jurídicas formalmente constituídas a partir de sócios efetivos integrantes do
mesmo grupo familiar, com a interposição de pessoas físicas como sócios
simulados, com o intuito de fracionar seu faturamento, e, dessa forma, manter-se
no Simples Nacional.
Dado que foram considerados os autos do Processo no 10670.721432/2014-22 e a
não especificação da prova que seria ilícita ou ilegal pelo contribuinte, não se constatou qualquer
razão quanto à ilicitude das provas utilizadas pela fiscalização. Em relação ao procedimento fiscal,
considerou-se válido, vez que emitido em relação ao contribuinte principal. Além disso, os outros
argumentos trazidos em impugnação, nas palavras do relator “não refletem a verdade, sendo
flagrantemente contrariados por documentos acostados aos autos (...)” (fl. 5.165).
Cientificado em 03/06/2016 (fl. 5.182), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 5.187 a 5.286) em 22/06/2016, em que alega a falta de análise da DRJ quanto aos
fundamentos e provas trazidos pelo impugnante e a não consideração de valores já recolhidos à
título de contribuições sociais previdenciárias patronais. No mérito, aduz, em resumo:
comprovação da alegação de grupo econômico; Prova ilícita; Mandado de procedimento fiscal;
Empresas no mesmo endereço; Atendimento pelos mesmos contadores; Mesmo nome de
fantasia; Multas confiscatórias; Sujeição passiva solidária; Multa de ofício; Cerceamento de defesa;
Contribuição ao INCRA; Contribuição ao salário-educação; Contribuição destinada ao SEBRAE;
Cobrança previdenciária sobre verbas indenizatórias; Cobrança das contribuições fixadas no art.
22, II da Lei 8.212/1991 – Risco de Acidente de Trabalho.
Em sessão de 09/05/2023, a Resolução no 2201-000.559, da 2a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, converteu o julgamento em diligência para fins de
vinculação do presente feito ao processo no 10670.721432/2014-22, bem como determinou o
sobrestamento do julgamento até a prolação de decisão definitiva, em segunda instância
administrativa, acerca da exclusão do Simples Nacional.
Após o julgamento definitivo do processo administrativo no 10670.721432/2014-
22, que manteve a exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional, conforme decidido
por este Conselho no Acórdão no 1201-005.926, em sessão de 22/06/2023, restou definitivamente
superada a controvérsia que havia motivado o sobrestamento do presente feito. Em razão disso,
os autos foram apensados àquele processo em 07/08/2023 e posteriormente desapensados em
Fl. 5949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.100 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721545/2015-17
8
28/09/2023, nos termos do Despacho de Encaminhamento, para regular prosseguimento do
julgamento. Contudo, sobreveio determinação de suspensão nacional dos feitos
administrativos e judiciais que versem sobre a matéria objeto do Tema no 985 da Repercussão
Geral, relativa à incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de
férias, indenizadas ou gozadas, conforme despacho proferido pelo Ministro André Mendonça no
Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou a
tese no sentido de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a
título de terço constitucional de férias, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado em
24/09/2025, conforme certificação da Secretaria Judiciária.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Cientificado em 03/06/2016 (fl. 5.182), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 5.187 a 5.286) em 22/06/2016, tempestivamente.
2. Exclusão do Simples Nacional. Grupo econômico.
As alegações do Recorrente relativas à inexistência de grupo econômico e à suposta
irregularidade da exclusão do Simples Nacional não comportam apreciação no âmbito deste feito.
A controvérsia acerca da exclusão do regime simplificado foi objeto de processos administrativos
próprios, submetidos à competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, tendo sido
definitivamente resolvida no processo no 10670.721432/2014-22, no qual se manteve a exclusão
do Simples Nacional.
Superada essa discussão em sede própria, não cabe a esta 2a Seção reexaminar os
fundamentos que levaram à exclusão, tampouco rediscutir elementos fáticos e jurídicos já
apreciados no contencioso administrativo, razão pela qual restam prejudicadas, neste processo, as
alegações relacionadas à existência de grupo econômico e à sujeição passiva daí decorrente. Ficam
prejudicadas as discussões sobre as empresas estarem no mesmo endereço, do atendimento ter
sido feito pelos mesmos contadores e de se utilizarem do mesmo nome de fantasia.
Não conheço deste tema.
3. Irregularidade no Mandado de Procedimento Fiscal.
Sobre o Mandado de Procedimento Fiscal, o qual o contribuinte chama de
“Mandato”, diz que há necessidade do MPF para se dar início ao procedimento fiscal. Diz que foi
Fl. 5950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.100 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721545/2015-17
9
determinado o período de 01/2010 a 12/2013, sobre Contribuição da Empresa/Empregador, o que
não inclui cobrança de tributos levantados sob os salários dos funcionários das empresas (INSS
Patronal e Terceiros).
As alegações de utilização de prova ilícita, cerceamento do direito de defesa e
nulidades do procedimento fiscal não merecem prosperar. O Recorrente limita-se a formular
insurgências genéricas, sem indicar qual prova específica seria ilícita, em que consistiria a
irregularidade procedimental, ou qual prejuízo concreto teria sofrido, ônus que lhe incumbia. Da
mesma forma, as circunstâncias relativas ao funcionamento das empresas no mesmo endereço, à
utilização de contadores comuns ou ao uso de nome fantasia semelhante, isoladamente
consideradas, não configuram nulidade do lançamento, nem infirmam a validade do procedimento
fiscal, inexistindo qualquer vício capaz de macular os autos ou comprometer o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
O tema já está sumulado no CARF, pela Súmula CARF no 171 (Irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento).
Sem razão o contribuinte.
4. Multa confiscatória.
Aduz o contribuinte que as multas de ofício têm o caráter confiscatório (fl. 5.288),
com base no art. 150, IV da Constituição Federal. Ainda assim, razão não assiste a Recorrente, pois
o CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no
2), motivo pelo qual não pode afastar a exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade.
Nada obstante ao inconformismo do contribuinte, não se pode perder de vista que
a empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo. Na hipótese de
contribuições não pagas ou pagas em atraso, o devedor sujeitar-se-á a juros e multas.
5. Multa de ofício.
Traz o contribuinte que a lavratura do Auto de Infração ocorreu em 19/11/2015,
data em que a suspensão da exigibilidade estava suspensa por Recurso Voluntário. Na
determinação do art. 63 da Lei 9.430/1996 trazido à baila, não cabe multa de ofício quando o
objetivo é prevenir a decadência:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
Fl. 5951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.100 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721545/2015-17
10
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
São os incisos IV e V do art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Aplica-se a multa de ofício no lançamento tendente à prevenção de decadência,
exceto nas hipóteses previstas no art. 63 da Lei no 9.430/1996, em que a suspensão do crédito
tributário decorra da concessão de medida liminar ou antecipação de tutela em ação judicial. Não
é, portanto, o caso em tela.
Sem razão o contribuinte.
6. Contribuição ao INCRA.
Traz o contribuinte a tese de que a contribuição não pode ser exigida da
Recorrente, pois não exerce qualquer atividade rural.
Trata-se do Tema 495 do STF. A tese já está superada. O Supremo Tribunal Federal
fixou, por 7 votos a 4, no Leading Case RE 630.898, Relator Ministro Dias Toffoli, que é
constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) devida pelas empresas urbanas e rurais,
inclusive após o advento da EC 33/2001. O trânsito em julgado ocorreu em 18/02/2022.
Quanto a este ponto, não merece prosperar, portanto, a alegação do contribuinte.
7. Contribuição ao salário-educação.
Quanto ao Salário-educação, a alegação é de ilegalidade – a instituição por Decreto
não teria sido recepcionada pela Constituição.
Qualquer alegação que implique em inconstitucionalidade, necessariamente, é
atingida pelo entendimento de incompetência pelo Conselho:
Súmula CARF no 2, aprovada pelo Pleno em 2006.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quando a contribuinte foi excluída do SIMPLES, passou a ser sujeito passivo da
contribuição ao salário-educação, no período englobado pelo ato de sua exclusão. Assim, sujeita-
se à apuração e recolhimento dos tributos em conformidade com as normas gerais de incidência,
nos termos do art. 32 da Lei Complementar no 123/2006.
8. Contribuição destinada ao SEBRAE.
Fl. 5952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.100 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721545/2015-17
11
Questiona o Recorrente que há inconstitucionalidade na criação de adicional de
tributo que possui natureza diversa da exação principal – tratar-se-ia de mera majoração de
tributo de forma ilegal.
O plenário do STF, no julgamento dos Temas 325 (RE 603.624) e 495 (RE 630.898)
da Repercussão Geral, sedimentou orientação no sentido de que o § 2o, III, a, do art. 149, da
Constituição, introduzido pela EC 33/2001, trouxe rol exemplificativo de bases econômicas
passíveis de tributação pelas contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. É
dizer, a base de cálculo da contribuição prevista no art. 1o da Lei Complementar 110/2001 é
compatível com § 2o, III, a, do art. 149 da Constituição, introduzido pela EC 33/2001.
No mais, qualquer alegação que implique em inconstitucionalidade,
necessariamente, é atingida pelo entendimento de incompetência pelo Conselho (Súmula CARF n.
2), não assistindo razão quanto a este ponto.
9. Cobrança previdenciária sobre verbas indenizatórias.
Entende o contribuinte que se está cobrando contribuição previdenciária sobre
verbas de caráter indenizatório (fl. 5.324 a 5.339). Cita em especial os 15 primeiros dias anteriores
à concessão do auxílio-doença/acidente, terço constitucional de férias e aviso-prévio indenizado;
Salário-maternidade e férias gozadas pelo trabalhador; e aviso prévio indenizado.
Cito o que foi trazido pelo voto do Acórdão 14-60.761:
Ademais, tanto o contribuinte como os responsáveis solidários não demonstram,
sequer minimamente, que, de fato, a fiscalização apurou contribuições sociais
previdenciárias sobre os pagamentos realizados em relação a tais rubricas, de
forma que se trata de uma alegação genérica. A única exceção a esta afirmação
consiste no aviso prévio indenizado, onde a própria fiscalização reconhece que
procedeu ao lançamento de contribuições sobre estas rubricas ("0057 — 1/12 de
13°. indenizado aviso prévio" e "0069 - aviso prévio indenizado"), motivo pelo
qual se passa a responder aos questionamentos do contribuinte.
É dizer, não que tais temas não mereçam a atenção do Conselho (como exemplo,
trago a Súmula CARF no 64, aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010, ao dizer que não
incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos segurados empregados a
título de auxílio-creche). Todavia não são apontados, nos autos, quais desses valores possuem tal
rubrica.
Sobre o aviso prévio indenizado, especificamente, à época do Acórdão o voto
reconheceu que havia posição dos tribunais superiores quanto a não incidência, todavia, não havia
a definitividade necessária a que a União pudesse se abster de cobrar as contribuições respectivas.
Neste sentido, dou parcial razão ao contribuinte. De acordo com decisão do STJ, proferida no RE
No 1.230.957/RS na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
Fl. 5953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.100 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721545/2015-17
12
As contribuições previdenciárias, a cargo da empresa e do empregado, e as
destinadas aos terceiros não incidem sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja
vista sua natureza indenizatória, não integrando a folha de salários ou o salário-de-contribuição
(REsp no 1.230.957/RS). O entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.230.957/RS, aplicável à contribuição do empregador, do empregado e das destinadas aos
terceiros, não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário, por possuir natureza
remuneratória.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) publicou, em 05/02/2021, o
Despacho no 42/2021, que aprova os Pareceres PGFN/CRJ/COJUD no 15.147/2020 e 1.626/2021,
os quais consolidam o entendimento de que não incidem contribuições previdenciárias sobre o
aviso prévio indenizado.
Em atenção ao disposto no art. 19-A, III da Lei no 10.522/2002, os pareceres foram
fundamentados na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema
Repetitivo 478, no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado, devido à sua natureza não remuneratória.
Desse modo, a PGFN consolidou o seu entendimento de que as contribuições
previdenciárias a cargo do empregador (SAT/RAT) e do empregado, bem como aquelas destinadas
aos terceiros não incidem sobre o aviso prévio indenizado. O órgão excepcionou desse
posicionamento o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário, com a justificativa de que essa
última verba possui natureza remuneratória, em seu entendimento e conforme jurisprudência
majoritária do STJ.
Dou razão em parte, portanto, ao contribuinte, para excluir da base de incidência
das contribuições previdenciárias a cargo do empregador os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, com a exceção do incidente no 13o salário.
No caso, é possível visualizar tais rubricas especificamente, posto que constam em
dois dos quatro Autos em tela. São os Auto de Infração DEBCAD no 51.073.370-6: verbas pagas aos
segurados empregados do fiscalizado referentes às rubricas "0057 - 1/12 DE 13° INDENIZADO
AV.PV." e "0069 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO", apuradas em folha de pagamento conforme
arquivos digitais MANAD; e Auto de Infração DEBCAD no 51.073.300-0: referentes às rubricas
"0057 - 1/12 DE 13° INDENIZADO AV.PV." e "0069 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO", apuradas em
resumo de folha de pagamento conforme arquivos em formato PDF.
10. Risco de Acidente de Trabalho.
Finalmente questiona o contribuinte sobre a cobrança das contribuições fixadas no
art. 22, II da Lei 8.212/1991. Aduz que a lei, por não definir o que se deva entender por grau de
risco leve, médio e grave, não exauriu a função instituidora do tributo.
Conforme exposto pela DRJ, este tema não deve ser conhecido por ser estranho aos
autos:
Fl. 5954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.100 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721545/2015-17
13
(fl. 5.179) CONTRIBUIÇÃO AO SAT – LEGALIDADE DO REGULAMENTO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL
O contribuinte impugna a exação do adicional de financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos
ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, sob o único argumento de que o legislador
não definiu na Lei no 8.212/91 quais atividades “oferecem” risco leve, médio e
grave, delegando tal tarefa ao Poder Executivo, o que, no entender do sujeito
passivo e responsáveis solidários, violaria o princípio da legalidade.
Ocorre que esta matéria é estranha a estes autos, tendo sido decidida em
Acórdão relativo aos autos do processo administrativo no 10670.721543/2015-10.
Não conheço, portanto, deste tema.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (incompetência), dos temas relacionados à
Exclusão do Simples (incompetência) e das alegações sobre INCRA, Salário-Educação, SEBRAE
(matérias estranhas à lide). Na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para excluir da base
de incidência das contribuições previdenciárias os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, com a exceção do incidente no 13o salário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 5955
DF CARF MF
Original